Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-12.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO. SENTENÇA. MÉRITO. ANTES. DECURSO. PRAZO. CONTESTAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO.
1. A simples purga da mora pelo devedor fiduciário não lhe retira a possibilidade de apresentação de contestação/reconvenção à petição inicial, motivo pelo qual a extinção prematura do feito, antes de escoado o prazo de defesa legalmente concedido ao réu, representa nítido error in procedendo e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Constada a ocorrência de error in procedendo, resultante do proferimento de sentença antes de escoado o prazo para apresentação de contestação/reconvenção, é imperativo o reconhecimento de nulidade processual e o retorno dos autos à instância de origem.
3. Recurso conhecido e provido.